Tribunal: TJMT
Processo: 0004891-27.2018.8.11.0010
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004891-27.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL DIAS MORENO - CPF: 047.587.578-87 (APELANTE), MARINA KLEIMPAUL - CPF: 074.168.089-01 (ADVOGADO), JERRY LUCIO BANDEIRA DIAS KOENOW - CPF: 010.783.492-82 (ADVOGADO), MIGUEL GOMES DE LIMA - CPF: 592.880.271-49 (ASSISTENTE), SANDRO LUCIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 015.127.481-96 (ASSISTENTE), EDER COELHO ROCHA - CPF: 727.923.371-68 (ASSISTENTE), ROGERIO BERWANGER - CPF: 433.025.561-87 (ASSISTENTE), randal jovino oliveira antonio (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 221.201.508-93 (APELANTE), LUIZ GONZAGA PECANHA MORAES - CPF: 060.416.068-20 (ADVOGADO), GIOVANE GARCIA MORAES - CPF: 345.130.718-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU E DE TERCEIRO INTERESSADO AO PROCESSO.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DO RÉU.
1. NULIDADE DA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO PORMENORIZADO DE TESE DEFENSIVA EM MEMORIAIS FINAIS E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA POR FALTA DE MENÇÃO NO
DECISUM,
DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA. TESES AFASTADAS DE FORMA IMPLÍCITA. ENTENDIMENTO ADOTADO CONTRÁRIO ÀS TESES VENTILADAS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS ALEGADOS. DECISÃO EMBASADA EM TODOS OS DEPOIMENTOS. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO VINDICADO PELA DEFESA DO RÉU.

2
. ABSOLVIÇÃO.
FALTA DE PROVA DA AUTORIA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPROCEDÊNCIA.
RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA TRANSPORTADA POR MEIO DE AERONAVE. APREENÇÃO DE APROXIMADAMENTE 400KG DE MACONHA. TESTEMUNHA OCULAR. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

ENUNCIADO Nº 8 TCCR/TJMT.

TIPICIDADE DA CONDUTA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA.
3. DOSIMETRIA.

3.1.
1ª FASE DA PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. PARCIAL PROVIMENTO.
CULPABILIDADE
E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
. DEPRECIAÇÃO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
. VALORAÇÃO NEGATIVA CONSENTÂNEA COM OS FATOS E COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE.
3.2.
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL, COM A CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
INVIABILIDADE.
3.2.1.
IRRELEVÂNCIA DA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL (ART. 387, 2º, CPP).
3.2.2.

ANÁLISE DA
MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA
PREJUDICADA PELO NÃO REDIMENSIONAMENTO DA
PENA.

3.2.3.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS INADEQUADA AO CASO. ART. 44, I, CP.
3.3.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA
,
DE OFÍCIO
, EM COERÊNCIA COM A DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ENUNCIADO Nº 33 TCCR/TJMT.
APELO DE TERCEITO INTERESSADO.

4
. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO.
PROCEDÊNCIA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE LEGAL DA AERONAVE. PERDIMENTO DO BEM DETERMINADO PELO JUÍZO, CASSADO. ART. 120, CPP.
PRELIMINAR
SUSCITADA PELO RÉU,
AFASTADA.
NO MÉRITO, APELO DO
RÉU

PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DO
TERCEIRO INTERESSADO

PROVIDO
PARA RESTITUIR A AERONAVE.
DISSONÂNCIA
DO PARACER MINISTERIAL.

1.1.
Vê-se dos autos que o Juízo oficiante refutou as teses apresentadas em memoriais finais de maneira implícita, ao esclarecer suas razões de decidir, revelando-se o seu entendimento totalmente incompatível com as referidas teses. Ademais, é prescindível a obrigação de debater, um a um, os argumentos levantados pelas partes.

1.2.
Igualmente, não há que se falar na ofensa aos princípios ventilados (contraditório e ampla defesa), se o magistrado, ainda que de forma sucinta, expõe os fundamentos da decisão condenatória, de acordo com seu livre convencimento e com os depoimentos das testemunhas constantes no processo.

2.
1.
A apreensão de quantidade expressiva de maconha (aproximadamente 400Kg),
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
com finalidade mercantil,
dando conta da traficância por parte do
réu,
somada ao teor das provas testemunhais colhidas em Juízo
, c
onstituem provas irrefutáveis da materialidade e autoria do delito de Tráfico de droga (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

2.2.

Se não restar comprovada a tese de inexigibilidade de conduta diversa, não há como acolhê-la, uma vez que a Defesa não apresentou prova apta e capaz de demonstrar que o agente praticou o ilícito em razão de um sequestro.

3.1.
Uma vez que o sentenciante utilizou fundamentos inidôneos para depreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na 1ª fase da pena, tais quais culpabilidade de consequências do crime, as mesmas devem ser neutralizadas, em observância aos critérios de individualização da pena.
Noutro giro, mantida a valoração negativa das circunstâncias judiciais, já que extremamente desfavoráveis, mormente, pelo fato de o réu, surpreendido com aproximadamente 400Kg de maconha, a transportou em uma aeronave, denotando-se legítimo o acréscimo.

3.2.1.
Se a aplicação da detração penal não resultar nesta instância, em providência benéfica ao réu, torna-se indiferente a sua aplicabilidade (art. 387, §2º, CPP), devendo ser observada pelo Juízo das Execuções (art.66, Lei de Execuções Penais).

3.2.2.

Diante da manutenção do regime de pena imposto na sentença, ainda que o provimento do recurso para a alteração da pena tenha sido parcial, resta prejudicado o pleito de modificação para o regime mais brando, se a pena final foi estabelecida acima de 4 anos e presente circunstância judicial negativa.

3.2.3.
Incompatível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se tal medida não é aplicável ao caso, consoante disposto no art. 44, I, CP.

3.3.

Ao redimensionar a pena final, readéqua-se, de ofício, a pena de multa, ao considerar “
duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
(Enunciado nº 33 TCCR/TJMT).

4.
Conquanto comprovada a utilização da aeronave no tráfico de drogas, há informações nos autos de que o referido bem apreendido não pertencia ao réu e não foi preparado para tal fim. Logo, existindo pedido de restituição por terceiro interessado, que interpôs recurso de Apelação para reaver o bem, o perdimento da aeronave em favor da União deve ser afastado e restituído ao legítimo dono (art. 120, do CPP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Daniel Dias Moreno
foi
condenado
pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT
,

à pena de
10 anos
,
11 meses e 7 dias
de reclusão, em regime
fechado,
e ao pagamento de
1.091
dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecentes Interestadual
(art. 33,
caput
, e art. 40, V, ambos da Lei nº. 11.343/2006).

No mesmo
decisum,
o referido Juízo determinou o perdimento da aeronave utilizada no delito, em favor da União (art. 91, CP) (ID
143339186 - vol. 2-pdf/Pje).

Irresignada, a Defesa de
Daniel,

preliminarmente,
pugnou a
nulidade da sentença
condenatória por
ausência de fundamentação
, bem como diante da
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, já que o magistrado
sequer considerou
as declarações feitas pelas
testemunhas de defesa
.

No
mérito
,
pugnou a
absolvição
com base
inexigibilidade da conduta diversa,
ou, por ausência de autoria (art. 386, VII, CPP), m
as vindo a ser vencido nessa tese, pleiteou o
redimensionamento da pena para o mínimo legal
, a conversão da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos
(art. 44 do CP) e, por fim, a aplicação da
detração penal
, com a
consequente alteração
do regime de pena (ID
143339197 – vol. 2/pdf/Pje).

O
terceiro interessado,

Guilherme Monteiro Oliveira
,
em suas razões, visou a
restituição da aeronave
ora apreendida nos autos (modelo
EMB 720D
, prefixo
PT-RJZ
, número de série 720148),
por ser o
proprietário legal do bem,
consoante demonstrado no

Incidente de Restituição de Coisa Apreendida, distribuído por dependência dos presentes autos principais sob o n. 0005103-48.2018.8.11.0010 (ID
149461663 pdf/vol.2/Pje
).

As
contrarrazões ministeriais
são pela rejeição da preliminar vindicada pelo réu, e no mérito, pelo
desprovimento
dos recursos interpostos (ID
143338801 e 143338806 – pdf/vol.2/Pje
).

Nessa instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pela
rejeição da preliminar
aventada pelo réu e, no mérito, pelo
desprovimento
dos apelos, conforme respectivo sumário que segue em transcrição (
ID
154770663 –pdf/vol.2/Pje
):

“
Sumário
: Acusado Daniel Dias Moreno condenado como incurso nas sanções do art. 33 c/c o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 10 anos, 11 meses e 07 dias de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 1.091 dias-multa- Recurso de Daniel Dias Moreno - Requer, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ofensa ao contraditório e ampla defesa. No mérito, pugna pelo reconhecimento da excludente de inexigibilidade de conduta diversa ou a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena no mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos- Alegações improcedentes- Rejeição das preliminares- Mérito- Inexigibilidade de conduta diversa – Impossibilidade de reconhecimento – Suficiência de provas para condenação- Testemunhas policiais- Pena-base corretamente aplicada- Impossibilidade de substituição da pena-
Pelo desprovimento do recurso
. Recurso de Guilherme Monteiro Oliveira -Pedido de restituição da aeronave – Improcedência -Utilização do bem para a prática do crime de tráfico – Inteligência do art. 118, do CPP –
Pelo desprovimento do recurso”
. (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO PORMENORIZADO DE TESE DEFENSIVA EM MEMORIAIS FINAIS E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, POR FALTA DE MENÇÃO NO
DECISUM,
DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA

Egrégia Câmara,

A Defesa suscita a
nulidade da sentença
porque ausente fundamentação da sentença condenatória e porque diante da ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, haja vista que o magistrado, sequer, considerou as declarações feitas pelas testemunhas de defesa.

Porém, dos autos, verifico que a irresignação
não prospera.

O dever
fundamentação da decisão judicial
(art. 93, IX da CF) foi devidamente respeitado, porquanto a sentença exarada sob ID
143339186
indicou expressamente as provas pelas quais condenou o apelante, de modo que a simples ausência de pormenorização das teses defensivas não são capazes induzirem a nulidade do julgado, constituindo mero inconformismo em relação ao resultado efetivamente delimitado, o que denota, a clara aplicação do princípio da livre apreciação probatória.

No mesmo raciocínio, afasta-se a suposta violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, por ausência de menção aos depoimentos das testemunhas de defesa, de forma pormenorizada, já que o Juízo é amplo conhecedor do processo e analisou as provas atentamente, tanto, que transcrevo parte da sentença na qual o sentenciante assim expõe:
“
As testemunhas arroladas pela Defesa não presenciaram os fatos, resumindo suas oitivas em tecer explicações sobre conhecimentos técnicos sobre aeronáutica e equipamentos e relatar sobre predicados do réu, em nada acrescentando sobre os fatos”
(ID 143339186 – fl. 7 - vol. 2/pdf/Pje).

Portanto,
não
se constata a existência de prejuízo na suposta preliminar alegada pela defesa, impedindo-se, de plano, o reconhecimento de nulidade (art. 563 do CPP).

Vale mencionar ainda que conforme o teor do art. 381, inc. III, do CPP, a sentença deve conter a exposição das teses defensivas e acusatória. Porém, não há determinação de que as mesmas sejam analisadas uma a uma, de forma exaustiva, podendo, em algumas situações, ser afastada tacitamente, ainda mais quando se verifica na decisão a nítida intenção do magistrado sentenciante de rechaçar os argumentos da defesa.

Tem-se que no processo penal vigora o princípio do livre convencimento motivado, o qual autoriza que o julgador forme sua convicção sobre os fatos de forma livre, desse que fundamente nas provas existentes nos autos. É o que se verifica
in casu.
Nesse sentido:

“(...) Verificado nos autos que o MM. Juiz a quo adotou entendimento absolutamente incompatível com as teses apresentadas nas alegações finais, não há que se falar na decretação de nulidade da sentença por ausência de apreciação de teses defensivas, devendo eventual insatisfação com a valoração feita em primeira instância ensejar, no máximo, a sua reforma, quando da análise do mérito (...)”. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.19.077386-1/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Júlio César Lorens , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/02/2021, publicação da súmula em 03/03/2021).

Logo,
afasto
a arguição de nulidade aventada no apelo defensivo
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Na data de 17.7.2018,
Daniel Dias Moreno
, utilizando-se de uma aeronave transportou expressiva quantidade de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes com finalidade mercantil.

Apurou-se no dia dos fatos, a Polícia Militar recebeu uma ligação do
PM Miguel Gomes de Lima,
que visitava amigos na
Fazenda Nossa Senhora Aparecida
situada em Jaciara/MT, informando que uma aeronave pousou naquele local e os ocupantes ofereceram dinheiro em troca de combustível para continuar o voo e, um deles portava uma arma de fogo. No entanto, como a tentativa para conseguir combustível restou inexitosa,
Daniel
e demais ocupantes da aeronave alçaram voo. Minutos após a decolagem,
Daniel
aterrissou a aeronave em outra fazenda (
Fazenda Ipiranga
), em razão da ausência de combustível, também localizada em Jaciara/MT e de propriedade de
Rogério Berwanger,
o qual acionou a Polícia Militar.

Diante disso, os policiais militares se dirigiram até a
Fazenda Ipiranga
e avistaram
Daniel
tentando empreender fuga, mas foi detido. Além disso, os policiais trocaram tiros com o comparsa de
Daniel
-
José Luis Almanza Munoz,
ou
, Felipe Romão Cruz
que empreendeu fuga e não foi localizado.

Ao realizarem as diligências, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha no interior da aeronave, e no dia seguinte, mais tabletes escondidos no mato. Ao total, foram apreendidos, consoante Relatório Preliminar e Relatório Preliminar Complementar da Droga,
147,21Kg,
dividida em 132 tabletes e
245,97Kg
, dividida em 22 tabletes de
maconha,
respectivamente, resultando no total de
392,25Kg
de maconha (ID
143339159 – fls. 129/130 e fls. 186/188 – vol.1/pdf/Pje).

Daniel
narrou aos policiais que foi contratado (informalmente) para realizar o transporte, da cidade de Manaus/AM (cidade em que residia) para São Paulo/SP.

Após o regular trâmite processual, o
Juízo singular recebeu a denúncia e condenou
Daniel
à pena de
10 anos
,
11 meses e 7 dias
de reclusão, em regime
fechado,
e ao pagamento de
1.091
dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecentes Interestadual
(art. 33,
caput
, e art. 40, V, ambos da Lei nº. 11.343/2006).

Além disso, determinou-se o perdimento da aeronave utilizada no delito, em favor da União (art. 91, CP).

Superada a questão preliminar, nesta fase recursal, a Defesa

pugna a
absolvição,
m
as vindo a ser vencido nessa tese, pleiteia o
redimensionamento da pena para o mínimo legal
, a conversão da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos
(art. 44 do CP) e a aplicação da
detração penal
, com a
consequente alteração
do regime de pena.

Passo à análise das teses defensivas.

PEDIDOS DO RÉU:

1.

ABSOLVIÇÃO

O apelante pretende ser absolvido
com base
inexigibilidade da conduta diversa,
ou, por
ausência de autoria
(art. 386, VII, CPP).

Sem razão.

A
materialidade
e a
autoria
do delito são extraídas do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID
143339159
– fls. 99/100 – vol.1/pdf/Pje), Termos de Apreensão (ID
143339159
– fl. 182,170 e fl. 192 - vol.1/pdf/Pje), Laudo de Constatação da droga Nº. 153/2018, Nº 154/2018 e Nº. 1483/2018 - UTEC/DPF/ROO/MT (ID
143339159
– fls. 196/203, fls. 129/130 e fls. 150/153 - vol.1/pdf/Pje), Laudo nº 180/2018-UTEC/DPF/ROO/MT (ID
143339159
– fls. 352/377
- vol.1/pdf/Pje), Termo de Entrega de Fiel Depositário (ID
143339159
– fl. 352
- vol.1/pdf/Pje), Fotos da Aeronave e documentos pessoais (ID
143339159
– fl. 206/213
- vol.1/pdf/Pje), Laudo Pericial da Aeronave Nº. 157/2018 - UTEC/DPF/ROO/MT (ID
143339159
– fls. 240/257 - vol.1/pdf/Pje), Auto de Reconhecimento por Fotografia (ID
143339159
– fls. 258/260 - vol.1/pdf/Pje), Laudo Nº. 174/2018 - UTEC/DPF/ROO/MT (ID
143339159
– fls. 376/388 - vol.1/pdf/Pje).

Prosseguindo, tem-se ainda Relatório Policial Nº. 0134/2018-DPF/ROO/MT (ID 143339160 – fls. 32/48 - vol.1/pdf/Pje), Informação Nº. 307/2018 – NO/DPF/ROO/MT (ID 143339159 – fls. 392 a ID 143339160 – fl. 28 - vol.1/pdf/Pje), Decisão judicial autorizando a quebra de sigilo telefônico (ID 143339159 – fls. 290/293 - vol.1/pdf/Pje), Contrato de Arrendamento da Aeronave (ID 149461674 – fls. 1/2 e 14946465 – fl. 1 - vol.2/pdf/Pje), demais elementos probatórios colacionados nos autos e pelos depoimentos dos policiais militares e federais (ID
143339159 – fls. 124/125 e fl. 174 -
vol.2/pdf/Pje), não deixando dúvidas acerca de sua responsabilidade criminal no ilícito.

Além disso, presentes demais provas nos autos de Restituição de Coisa Apreendida de nº. 5103-48.2018.811.0010, distribuídos como apensos nos autos principais.

Em linhas gerais, tais elementos assinalam que além das substâncias de uso proscrito (
172Kg de maconha,
divididas em
132 tabletes
)
foram apreendidos
um celular e uma aeronave,
modelo
EMB 720D
, prefixo
PT-RJZ
, número de série 720148
(ID
143339159 – fl. 182 e fl. 192 e fls. 170/172 -
vol. 1/pdf/Pje).

Relata-se dos autos que,
Daniel
(piloto profissional de transporte aéreo), com 3 pessoas (uma delas identificada como
José Luis Almanza Munoz,
ou
, Felipe Romão Cruz
)

alçou voo de Manaus/AM com destino à São Paulo/SP. Durante o trajeto,
Daniel
realizou uma parada em Borba/AM e, na sequência, pousou a aeronave em uma fazenda situada em Jaciara/MT, em busca de combustível, ocasião em que foram recebidos pelo
PM Miguel Gomes de Lima,
que estava naquele local de folga. No entanto, não conseguiram abastecer a aeronave, alçaram voo novamente e pousaram em outra fazenda no mesmo município, sendo recebidos pelo dono (
Rogério Berwanger
), que acionou a Polícia Militar. Somente
Daniel
foi preso em flagrante.

Daniel
na fase policial, esclareceu que é piloto de avião, dono de empresa aérea de turismo e de uma empresa manutenção de aeronaves em Manaus/AM, e que na manhã de 17.7.2018, 4 pessoas o contrataram informalmente para realizarem um voo até São Paulo/SP, pelo valor de R$ 15.000,00. Assim,
Daniel
decolou de Manaus/AM e os passageiros com algumas bagagens, fizeram uma parada em Borba/AM, para que os passageiros pegassem mais bagagens e alçaram voo novamente. Até então,
Daniel
não desconfiou em momento algum que se tratava de entorpecentes. Porém, ao alçar voo de Borba/AM,
Daniel
notou que um dos passageiros portava arma de fogo, momento em que “imaginou que estava sendo sequestrado”, já que não foi informado sobre o conteúdo das bagagens e, ao invés de pousar em Jataí/GO, mudou a rota para Rondonópolis/MT, ou, Cuiabá.

No trajeto, diante do pouco combustível, pousou em uma fazenda situada em Jaciara/MT (
Fazenda Nossa Senhora Aparecida
), local em que tentaram comprar combustível, mas não mencionou que estava sendo sequestrado ao
PM Miguel
por medo. Como a tentativa para conseguirem combustível restou frustrada, alçaram voo mais uma vez, mas, após 5 min. realizou um pouso de emergência em outra fazenda, momento em que foram abordados pelos Policiais Militares (ID 143339159 – fls. 101/102 e ID 143339162 - vol. 1/pdf/Pje).

Na fase judicial,
Daniel
acrescentou que o voo foi contratado por intermédio do gerente comercial de sua empresa (não identificado), e inicialmente, o piloto designado para a viagem seria o piloto
Jamil Elias Filho,
no entanto,
Jamil
não compareceu no dia do voo aprazado e
Daniel
realizou o voo com mais 3 passageiros. Ao perceber que um deles estava armado ficou com medo, pensou que se tratava de um sequestro e, apesar de tentar acionar o
transponder
, foi impedido pelo passageiro
José Luis Almanza Munoz,
ou
, Felipe Romão Cruz
.

Ao realizar o 1º pouso em Jaciara/MT em busca de combustível, tal tentativa que restou inexitosa, e o
PM

Miguel
que ali estava, solicitou que apresentassem a documentação, bem como perguntou qual seria a carga que estavam transportando, ao passo que
José
ou
Felipe
respondeu que se tratava de drogas e que estava armado. Em seguida, alçaram voo novamente por ordem de
José
ou
Felipe.

Já muito assustado com os fatos,
Daniel
fez o último pouso de emergência, em outra fazenda em Jaciara (
Fazenda Ipiranga
) e,
José
ou
Felipe
ordenou que
Daniel
pegasse as bagagens para levá-las até o matagal e atear fogo no avião, mas
Daniel
não conseguiu em virtude de sua idade, condição física e de saúde. Nesse ínterim, os policiais chegaram, e
Daniel
, indicou qual a direção os agentes tomaram mato, mas após os agentes criminosos e os policiais trocarem tiros, os policiais não os alcançaram.

Frisou, ainda, que estava de short e chinelo, vestes não permitidas para pilotagem, bem como havia um tapete bem pesado dentro do avião, elementos os quais revelam que estaria desprevenido para realizar o voo, que não estava com problemas financeiros e que, no presídio, recebeu uma ligação de um advogado (não identificado) que o ameaçou, dizendo-lhe: “
olha o que você irá falar”
(ID 143339162 - vol. 1/pdf/Pje).

Os depoimentos das testemunhas de defesa,
Randal Oliveira Jovino Antônio
,
Daniel Luiz Zonato Bocchi, Weber de Oliveira Bastos, Carlos Iran Cavalcante de Oliveira,
as quais ressaltaram acerca da boa conduta de
Daniel
- empresário em Manaus/AM – proprietário de duas empresas -, piloto há mais de 50 anos -, em nada contribuíram para o esclarecimento dos fatos, já que
não
presenciaram os eventos narrados nos autos (ID 143339162 - vol. 1/pdf/Pje).

Prosseguindo, em ambas as fases da persecução penal, a testemunha e policial militar,
Miguel Gomes de Lima,
que estava na
Fazenda Nossa Senhora Aparecida
visitando uns amigos, afirmou que viu a aeronave pousando na fazenda, se aproximou, e
Daniel
lhe pediu para providenciar combustível. O
PM Miguel
, por sua vez, solicitou que
Daniel
e mais um passageiro apresentassem os documentos pessoais (por se tratar de uma pista privada), ocasião em que visualizou um dos passageiros portando arma de fogo. Em seguida,
Daniel
e
José
ou
Felipe
revelaram que estariam com drogas na aeronave, motivo pelo qual iriam alçar voo. Frisou, ainda, que
Daniel
além de não ter dito nada sobre um possível sequestro, frisou que: “
acredita que DANIEL e o passageiro
(
José
ou

Felipe
)
estavam juntos na empreitada criminosa
” (ID 14333159 – fl. 174 – vol.1/pdf/Pje e ID 143339162 - vol. 1/pdf/Pje).

A testemunha
Rogério Berwanger
, proprietário da
Fazenda Ipiranga,
afirmou em ambas as fases da persecução penal, que a aeronave pousou/caiu na sua fazenda em um local mais afastado/escondido, o que chamou a atenção dele e de seu pai, oportunidade em que o genitor do declarante (não identificado) se dirigiu até o local do pouso e, ao retornar, lhe disse que um dos passageiros relatou que estavam com drogas e dinheiro, motivo pelo qual acionaram a Polícia Militar.

Rogério
declarou, também, que viu o piloto e o “traficante” que tinha a aparência de colombiano (
José
ou

Felipe
) com uma arma na cintura, e que ambos estavam carregando as malas para esconderem no mato. Alegou que o “traficante” (
José
ou

Felipe
) lhe pediu ajuda para carregar as malas, mas o declarante se afastou e ligou novamente para o comandante da PM.

Ao chegarem ao local, os policiais prenderam
Daniel
em flagrante e, durante conversa da testemunha com
Daniel
(aparentemente tranquilo)
,

Daniel
lhe disse “
que a coisa não estava boa
” (se referindo à situação financeira) e que estava com um tapete na aeronave, o qual levaria para a sua filha em São Paulo, além de com uma mochila contendo R$11 mil em espécie.

Narrou, ainda, que durante conversa com um “senhor” (não identificado) que trabalhava em uma fazenda vizinha, o mesmo lhe disse que “
eles haviam ido até lá pedir gasolina e ofereceu dinheiro para ceder o carro para eles fugirem
” (ID 143339162 - vol. 1/pdf/Pje).

Os policiais militares
Éder Coelho Rocha
e
Sandro Lúcio Fernandes da Silva
, responsáveis pela prisão em flagrante, alegaram que receberam informações, via telefone, de que uma aeronave teria pousado na
Fazenda Nossa Senhora Aparecida
e, o piloto e um dos passageiros, estavam pedindo auxílio para comprarem combustível - um deles portando arma de fogo -mas na sequência, alçaram voo.

Em seguida, foram informados que a referida aeronave pousou novamente em outra fazenda e, ao chegarem no local do pouso, avistaram
Daniel
tentando fugir com seu comparsa (
José
ou

Felipe
), mas
Daniel
foi alcançado pelos policiais e, apesar de lhes dizer que estava sendo sequestrado,
Daniel
aparentava estar muito tranquilo e “
nem de longe ele parecia ser alguém que tinha sido sequestrado
”. Além disso,
Daniel
apresentou versões desconexas sobre o plano de voo e omitiu que haviam 7 malas contendo drogas escondidas na mata, as quais foram localizadas no dia seguinte pelos policiais.

Ressaltaram, ao final, que, trocaram tiros com o comparsa de
Daniel -
José
ou

Felipe
- que conseguiu fugir (ID 143339159 – fls. 122/123 e ID 1433391 62 - vol. 1/pdf/Pje).

Em sintonia com esses testemunhos, consta na
Informação Nº. 307/2018 – NO/DPF/ROO/MT,
elaborada pelo Agente de Polícia Federal
Leandro Lucas Gabardo
– Matrícula nº. 17.466 -
(ID 143339159 – fls. 392 a ID 143339160 – fl. 28 - vol.1/pdf/Pje),
que:

“...acredito estar evidenciada a participação de Daniel Moreno na prática do crime de tráfico de drogas, consolidada no dia de sua prisão em flagrante, tendo em vista em especial o conteúdo da mensagem enviada por Jadson quanto a perenidade da rota programada no GPS.

(...)

Por fim, as conversas e imagens extraídas deixam claro que Daniel Dias Moreno tem adquirido propriedades móveis (avião) e imóveis nos Estados Unidos da América. Para tal tem utilizado o subterfúgio de operação de dólar-cabo, incorrendo, a priori, no crime de evasão de divisas. Saliento que tal prática é bastante utilizada na lavagem do dinheiro, em especial no tráfico de drogas” sic.

Alia-se a isso, o
Relatório Policial Nº. 0134/2018-DPF/ROO/MT (ID 143339160 – fls. 32/48 - vol.1/pdf/Pje), subscrito pelo Delegado de Polícia, ratificando a conclusão supramencionada.

Esclareço que, o fato de ter um tapete grande e pesado no interior da aeronave, que assentos estavam preservados (6 ao total), aliado à ausência de local previamente preparado para transporte de drogas, são elementos insuficientes para modificar a comprovação da prática do crime, pois restou cabalmente comprovado que
Daniel
transportou diversos tabletes de maconha na aeronave (
400Kg,
aproximadamente).

Além disso, tampouco, se aplica a absolvição no fato de
Daniel,
pessoa idosa (73 anos à época), estar sem vestimenta condizente com a profissão para realizar o voo, bem como estar sem tomar a medicação diária, sem alimentação e sem os exames médicos obrigatórios para pilotar.
Isso porque, a versão apresentada pelo apelante, se mostra isolada nos autos, mormente, considerando
os depoimentos da testemunha ocular e dos policiais militares envolvidos nas diligências,
os quais são
harmoniosos com o conjunto probatório.

Nesse viés, ainda, que a defesa negue a autoria delitiva imputada a
o apelante
, resta
inviável
o reconhecimento da tese de negativa de autoria.

De outra banda, como cediço, conquanto o Direito não exija que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, inegável que é seu dever a apresentação de variantes aceitáveis da versão acusatória, de modo que quando o réu presta esclarecimento,
sem nada provar acerca dos fatos,
acaba por deixar patente a verdade trazida pela denúncia.

Quanto ao ponto, dispõe o Código de Processo Penal, em seu art. 156, que:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
A defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do CPP
” (TJMT, AP N.U. 0000001-14.2017.8.11.0064) (...)” (TJMT, AP nº 65657/2018).

(N.U 0002821-06.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

“(...) Cabe à Defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156 do CPP, de modo que “não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico se a versão apresentada pelo agente mostra-se isolada no conjunto probatório” (TJMT, AP N.U 0005627-17.8.11.0042) (...)”. (N.U 0028157-10.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020).

Nesse quadro, impossível acolher a tese absolutória, pois, diante da prova colhida, ao contrário do alegado, verifica-se que o apelante

efetivamente cometeu o crime lhe foi imputado na denúncia.

Enfatize-se, aliás, que, o delito de Tráfico de Drogas é tipo penal de ação múltipla, bastando para a sua subsunção ao tipo penal a prática de qualquer
dos núcleos verbais elencados no art. 33,
caput
da Lei nº. 11.343/06 o que só reforça a ideia de que a
condição de usuário de entorpecentes não afasta a configuração da traficância.

Vejamos julgado deste e. Tribunal em casos análogos:

“(...)

1. Não prospera a pretensão absolutória de um dos apelantes quanto ao delito de tráfico de drogas, pois, na hipótese, a materialidade e a autoria estão sobejamente comprovadas, mormente em vista da expressiva quantidade de entorpecentes apreendida e do depoimento prestado em juízo pelo investigador de polícia que diligenciou na ocorrência (...)”. N.U 1012451-19.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

A propósito, o
Enunciado n. 7

do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n. 101532/2015 deste Tribunal, dispõe que:

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Nesse quadro, a forma como foi desvelado o crime, diante das circunstâncias da prisão em flagrante, a utilização de uma aeronave para realizar o transporte das drogas entre Estados da Federação (Manaus/AM - Jaciara/MT), a apreensão da aeronave e de expressiva quantidade de drogas –
147,21Kg
de maconha

dividida em 132 tabletes e,
245,97Kg
dividida em 22 tabletes, respectivamente, resultando no total de
392,25Kg
de maconha (ID
143339159 – fls. 129/130 e fls. 186/188 – vol.1/pdf/Pje), constituem provas irrefutáveis da materialidade do crime na espécie.

Do mesmo modo, os depoimentos dos Policiais Militares e da testemunha ocular,
constituem
provas irrefutáveis da autoria do delito, motivo pelo qual deve ser mantida a responsabilização penal do apelante.

Acresça-se que inexistem indícios de que os agentes da polícia, que participaram da ocorrência tivessem qualquer interesse escuso em apontar inocente como autor de crime.

Nesse ponto, aliás, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie.

A propósito, é o teor do
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse sentido:

“(...)
4.
Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
(...)”. (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021). Destaquei.

Ademais, melhor sorte não assiste à tese de
inexigibilidade de conduta diversa
, eis, que não foi cabalmente demonstrada pela Defesa e, ainda que se possa admitir que o
Daniel
não tinha outra alternativa a não ser transportar as drogas, a exculpante da coação moral irresistível, ou a situação concreta de emergência, em que o autor se vê compelido a delinquir sob pena de sofrer um mal maior não foi comprovada.

Sobre o assunto, já decidiu esta Câmara:

“(...) Ausente prova insofismável da anormalidade da situação de fato em que se motiva o apelante ao cometimento do ilícito, de modo a lhe suprimir a capacidade de controlar seu comportamento frente aos valores vigentes, não há falar em configuração da excludente de culpabilidade que diz com a inexigibilidade de conduta diversa (...)”. ((TJ-MT - APL: 00023141520148110108 MT, Relator: ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 27/09/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/10/2017).

“(...) 2. A excludente de culpabilidade relativa à coação moral irresistível somente incide quando restar demonstrada sua efetiva ocorrência, sendo, pois, na espécie, inadmissível o seu reconhecimento com base na mera alegação da apelante que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal. 3. Recurso do apelante provido parcialmente. E, desprovido o recurso da apelante (...)”. (N.U 0016115-07.2011.8.11.0042, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 19/02/2018).

Enfim, como
não foram realizadas contraprovas hábeis a desconstituir o conjunto probatório contido nos autos
,

não
há como se acolher a pretensão absolutória em favor do apelante.

3.

DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente,
a Defesa
visa o
redimensionamento da pena para o mínimo legal
, a conversão da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos
(art. 44 do CP) e, por fim, a aplicação da
detração penal
com a
consequente alteração
do regime de pena.
Vejo que lhe assiste
razão parcial.

O magistrado sentenciante, ao dosar a 1ª fase da pena, depreciou
três
circunstâncias judiciais a saber (ID 143339186 – fl. 10):

“Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei Federal n° 11.343/06, denoto que o réu agiu com
culpabilidade

elevada, uma vez que o crime foi premeditado, tendo o réu agido com considerável ousadia e elevada frieza (neste sentido: Enunciado nº 49, da TCCR/TJMT), além de um dos corréus estar fortemente armado e ter trocado tiros com a Polícia Militar, devendo assim sopesar em seu desfavor; (...); as
circunstâncias,

que se traduz no
modus operandi,
são graves, uma vez que o réu transportou elevadíssima quantidade de drogas em seu avião particular, demonstrando assim um maior grau de sofisticação na prática criminosa, que se deu em coautoria com um Colombiano, dificultando assim o trabalho de fiscalização e repreensão do tráfico de drogas por parte das autoridade nacionais, em razão do meio utilizado para a execução criminosa, devendo assim ser sopesado em seu desfavor; as
consequências

do crime são graves, pois apesar de o lucro fácil, por si só, configurar elementar do crime, não servindo para negativar a aluda circunstância, o lucro demasiadamente elevado, decorrente da perspectiva e projeção de venda de elevadíssima quantidade drogas a grande número de usuários, é idôneo e apto a negativar a aludida circunstância judicial, por ultrapassar a normalidade do tipo penal, uma vez que incide na esfera extrapenal (enriquecimento ilícito);
a vítima, que é a incolumidade pública, não contribuiu
para o crime” sic. (Sublinhei).

A depreciação da
culpabilidade
deve ser afastada.

Denota-se dos autos que, na hipótese, o crime não foi premeditado, até porquê, do próprio Laudo realizado na aeronave sob ID 143339159 – fl. 252 – vol. 1/pdf/Pje, concluiu-se que a aeronave utilizada no crime não sofreu quaisquer alterações em sua estrutura, a denotar que as drogas poderiam ser escondidas, a saber:

“A aeronave foi examinada quanto à existência de cumprimentos previamente preparados ou qualquer outra alteração em sua estrutura, com a finalidade de transportar materiais de forma oculta ou para aumentar sua autonomia de voo. Não foram encontrados compartimentos preparados para o transporte de materiais de forma oculta nem estrutura adequadas para aumento da autonomia de voo. (...). Cabe ressaltar que a aeronave estava com os seus assentos originais na cabine e um tapete bastante volumoso, esses materiais não se harmonizam com um voo planejado para o transporte de entorpecentes, uma vez que representam peso extra e ocupam lugar que poderia ser reservado à mercadoria do tráfico”. sic.

Alia-se a isso, o fato de que, um dos agentes do crime estar armado, não é capaz de revelar premeditação, uma vez que esta, se torna
evidente apenas diante do planejamento e antecipado da ação criminosa, o que não ocorre na espécie, tanto, que
Daniel
realizou um pouso forçado na
Fazenda Ipiranga
(Jaciara/MT), por falta de combustível, confira-se:

“(...) Para valorar a culpabilidade quanto a premeditação do crime, este deve extrapolar as circunstâncias, demonstrando uma gravidade maior da conduta. No caso, as condições do crime permeiam os limites do tipo penal não merecendo a referida valoração (...)”. (TJ-MS - APR: 00226702920178120001 MS 0022670-29.2017.8.12.0001, Relator: Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 16/12/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2019).

Do mesmo modo, as
consequências do crime
devem ser afastadas, uma vez que o fundamento utilizado no sentido que o “
lucro demasiadamente elevado, decorrente da perspectiva e projeção de venda de elevadíssima quantidade drogas a grande número de usuários
”, se revela inadequado para tanto. Acerca do assunto, colaciono o seguinte julgado:

“(...) O “lucro fácil” e o “efeito devastador da droga na sociedade” são situações que não exorbitam das comuns à espécie do crime em referência e, por isso, não tem o condão de elevar a pena-base a título de motivos e consequências do crime (...)” (N.U 0012435-35.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019).

Noutro giro, as
circunstâncias do crime
ora depreciadas devem ser mantidas, já que a apreensão da droga em uma aeronave conduzida por
Daniel,
de fato,

extrapola tal circunstância judicial, a ponto de justificar a valoração negativa,
já que revela um grau considerável de sofisticação na prática criminosa. No ponto, a quantidade da droga mencionada para negativar a referida circunstância, deve ser afastada nesta fase da pena, porquanto
utilizada justificar a não aplicação do tráfico privilegiado (para que se evite o odioso
bis in idem
). Veja-se:

“(...)
3. Na hipótese, a pena-base foi exasperada em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada tanto pela sofisticação do delito que se valeu de uma aeronave para o transporte das drogas, assim como de equipamento de comunicação de alta tecnologia e de uma fazenda isolada, qunto pela exorbitante quantidade e natureza especialmente letal da droga apreendida - 469 kg de cocaína - o que está em consonância com o disposto no art. 42,da Lei n. 11.343/06 e com a jurisprudência firmada nesta Corte acerca do tema(...)”. (STJ - AgRg no HC: 748401 SP 2022/0177736-7, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022).

Desse modo,
mantenho
a exasperação das
circunstâncias do crime
e,
afasto
a depreciação da
culpabilidade e consequências do crime.

-
DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Apelante:
Daniel Dias Moreno

Tráfico de Entorpecentes Interestadual
(art. 33,
caput
, e art. 40, V, ambos da Lei nº. 11.343/2006) – Pena de reclusão: de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Na 1ª fase da pena
,
afastada
a depreciação de
duas
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (
culpabilidade
e
consequências do crime
) neste Voto e,
mantida
a depreciação das
circunstâncias do crime
e, diante do
quantum
de aumento na fração de 1/8 sobre o termo médio utilizada corretamente pelo Juiz
a quo
(vide: STJ - HC 592.423/RJ), estabeleço o
quantum
de
6 anos e 3 meses
de
reclusão
.

Na 2ª fase da pena
, diante do reconhecimento da
atenuante insculpida no
artigo 65, inciso I, do CP
pelo magistrado, atenuo a pena na fração de 1/6 (vide:
STJ - AgRg no AREsp:1811717GO) e encontro o patamar
de
5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão.

Na 3ª fase da pena,
diante da presença de
causa de aumento descrita no art. 40, V, da Lei Federal nº. 11.343/2006,
verifico que o magistrado aumentou a pena na fração de 1/ 2 de forma consentânea com o entendimento jurisprudencial, em virtude da considerável distância percorrida entre Manaus/AM e Jaciara/MT, aliado ao número de fronteiras ultrapassadas, a justificar o aumento
, motivo pelo qual encontro a pena de
7 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão.

Sobre o tema:

“(...) 1. "Uma vez caracterizado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal - circunstância que atrai a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 -, a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito" ( HC 373.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 21/8/2018). 2. No caso, apesar da distância (metade do trajeto percorrido), o aumento da pena em 1/6 se mostra proporcional, porquanto não houve a transposição da divisa entre os Estados envolvidos (MS e MT). 3. Agravo regimental desprovido (...)”. (STJ - AgRg no HC: 709424 MS 2021/0382323-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022).

Diante da não aplicação do Tráfico Privilegiado (art. 33, §4º da Lei de Drogas), em razão da
expressiva
quantidade de maconha transportada, aproximadamente 400Kg -, aliado ao transporte realizado de forma irregular (por meio de contrato informal), ao fato que
Daniel
foi preso em flagrante, enquanto tentava fugir e, aparentemente, estava tranquilo no momento da abordagem policial, tanto, que não pediu socorro quando teve a oportunidade para isso, são elementos que, de fato, impedem a aplicação da diminutiva.

Isso porque, tais circunstâncias demonstram que
Daniel,
piloto aéreo há mais de 50 anos, não decolaria para uma longa viagem mediante um contrato informal/irregular com pessoas que não conhecia que, somado ao forte odor, muito característico, que a droga em questão exala, revelam que
Daniel
não se trata de marinheiro de 1ª viagem.

A propósito:

“(...) 2. No caso em análise, com base na grande quantidade de droga apreendida, o Tribunal de origem concluiu que o paciente dedica-se à atividade criminosa. 3. "Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa" ( HC 373.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 21/08/2018) (...)”. (STJ - AgRg no HC: 501638 SP 2019/0090245-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 08/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2019).

Esclareça-se que, embora se trate de recurso da defesa, o efeito devolutivo permite, a este Julgador, acrescer a fundamentação utilizada pelo Magistrado desde que tal fato não implique em aumento da pena fixada, para que não viole o princípio
ne reformatio in pejus
(617 do CPP), já que provém do efeito devolutivo amplo do recurso de Apelação, e acarreta nesta instância revisora, a apreciação de toda a matéria abordada na instância singular, especialmente, nos casos em que, presentes, discussão acerca da dosimetria de pena (Vide: AgRg no AgRg no AREsp n. 690.133/RS).

Diante do exposto, encontro a
pena final

de
7 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão.

Quanto à pena de multa,
de ofício,
estabeleço
780 dias-multa
.

Sobre o tema, acompanho o entendimento desta Corte, sedimentado por meio do
Enunciado Orientativo nº. 33 da TCCR/TJMT
, de que “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Para o cumprimento da pena,

mantenho o regime fechado,
em consonância com o disposto no art. 33, §2º, “b” e §3º do CP, ante a existência de circunstância judicial negativa (Vide:
STJ - AgRg no AREsp: 545870 SP 2014/0168735-0).

Uma vez que a
detração da pena
não influenciará na modificação do regime de pena na hipótese, deixo de considerá-la neste momento para ser apreciada pelo Juízo das Execuções Penais, por ser mais benéfico ao réu (
art. 66, III, da Lei de Execução Penal)
.

Inviável a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, em observância ao que elucida art. 44, inc. I do CP.

TERCEITO INTERESSADO:

4.

RESTITUIÇÃO DA AERONAVE

Guilherme Monteiro Oliveira,
terceiro interessado, em suas razões, visou a
restituição da aeronave -
modelo
EMB 720D
, prefixo
PT-RJZ
, número de série 720148 -,
por ser o
proprietário legal do bem,
consoante demonstrado no

Incidente de Restituição de Coisa Apreendida, distribuído por dependência dos presentes autos principais sob o n. 0005103-48.2018.8.11.0010 (ID
149461663 pdf/vol.2/Pje
).

Todavia, o Ministério Público e a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se contrários, sob o argumento de que a aeronave

foi utilizada para fins de tráfico de drogas.

Com respeito ao posicionamento do nobre Promotor e douto Procurador de Justiça, verifica-se que a aeronave não teve preparo específico para o transporte de droga, como também o apelante
Daniel
tanto em sede policial, quanto em Juízo aduziu que a sua empresa aérea foi contratada para realizar o voo de Manaus/AM para São Paulo/SP.

Ademais, em que pese ter sido encontrada parte das drogas no interior da aeronave, conforme se depreende do contrato de direito de uso (arrendamento) firmado entre
Guilherme
e
Daniel
acostado nos autos pelo terceiro interessado (ID 1
49461673/74 – vol. 2/pdf/Pje
), do recibo de compra e venda da aeronave, do Registro Aeronáutico Brasileiro e demais documentos (págs. 142/143- pdf/Pje – Autos
0005103-48.2018.8.11.0010),
é possível extrair que o apelante
Guilherme
é proprietário legal da aeronave
.

Destarte, o bem apreendido não interessa mais ao processo, já que a sentença condenatória foi prolatada e embora tenha sido utilizado na prática delitiva, inexiste nos autos informações de que o dono da aeronave –
Guilherme
-

tinha ciência dessa circunstância, colocando-o na posição de terceiro interessado.

Inclusive, há precedente deste Tribunal de Justiça, em sintonia com entendimento do c. STJ respeito da matéria, cuja ementa colaciono em parte,
ad litteram:

“(...)
É necessária a demonstração de que o bem apreendido fosse utilizado habitualmente ou tivesse sido preparado especificamente para a prática do tráfico de entorpecentes, para que se possa declarar o perdimento do bem relacionado a tal delito, o que não ficou comprovado no caso dos autos”
[STJ. AgRg no REsp 1977052
/ SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 21/2/2022]. (
N.U 1005993-46.2022.8.11.0004
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no
DJE 17/12/2022
).

Desta forma, o perdimento da
aeronave
-
modelo
EMB 720D
, prefixo
PT-RJZ
, número de série 720148 -
deve ser cassada, porquanto não comprovado que o proprietário do bem tivesse ciência de que foi utilizado para fins ilícitos, considerando-se que foi requerida a respectiva restituição por terceiro, cuja propriedade se mostrou cabalmente demonstrada (art.120, CPP).

5.

CONCLUSÃO

Isto posto, em
dissonância
com parecer ministerial,
dou parcial provimento
do recurso do réu
Daniel Dias Moreno
, para neutralizar duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na 1ª fase da pena, quais sejam
culpabilidade
e
consequências do crime
, mantida por outro norte, as
circunstâncias do crime,
motivo pelo qual fixo a
pena definitiva
para

7 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão
,

mantido o regime
fechado.

Outrossim,

com providência,
de ofício
,
readéquo
a pena de multa para

780 dias-multa.

Por fim,
dou provimento
ao recurso interposto pelo terceiro interessado,
Guilherme Monteiro Oliveira
,
para
cassar
a decisão do Juízo oficiante que determinou o
perdimento da aeronave
(modelo
EMB 720D
, prefixo
PT-RJZ
, número de série 720148) e, restituí-la ao recorrente (art. 120, CPP).

Com urgência
, oficie-se o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023